Tribunal: TJDFT
Processo: 0732687-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732687-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA AGRAVADO: ADELAN MARQUES MELLO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA contra a decisão ID origem 202711368 – integrada pela decisão ID origem 206002847 –, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716109-70.2019.8.07.0015, movido por ADELAN MARQUES MELLO, ora agravado. Na decisão ID origem 202711368, o Juízo determinou a expedição de novo mandado de avaliação, nos seguintes termos: [...]Trata-se de cumprimento de sentença. O executado ALEX SANDRO MOREIRA DA SILVA foi intimado da penhora e, inclusive, já apresentou impugnação conforme ID. 117257155. Tendo em vista a diligência de ID. 188660141, expeça-se novo mandado avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, nos termos da decisão de ID. 173463165, devendo a Oficiala de Justiça voltar ao mesmo condomínio da diligência anterior e avaliar a casa que tem o no 12 na frente. O mandado deverá ser distribuído para a Oficiala responsável pela primeira diligência. Compulsando os autos verifico que SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA, possui advogado cadastrado nos autos. Assim, intimo SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA - CPF: 050.928.216-47, via publicação, acerca da decisão de Id. 163288778, por meio da qual foram penhorados os direitos do executado Alex Sandro Moreira da Silva sobre o imóvel SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 12, Águas Claras que teve seu endereço modificado para Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF, e acerca da preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, conforme artigo 843, §1odo Código de Processo Cível. Por fim, não merece guarida o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que não há nos autos elementos suficientes que configurem de forma clara e inequívoca a prática de ato atentatório à justiça pela parte executada.[...] A agravante opôs Embargos de Declaração (ID origem 204785566), na qual preliminarmente requereu a suspensão do mandado de avaliação/penhora de ID 203715430 até que a Embargante seja intimada pessoalmente sobre a determinação atual da penhora e assim, após aberto prazo para defesa, seja oportunizado que ela se manifeste adequadamente, bem como alegou omissão e requereu efeito modificativo. Na ocasião, anexou certidões de inteiro teor de matrícula (IDs origem 204785567, 204785568, 204785569) e pesquisa de imóvel no operador nacional do sistema de registro eletrônico (ID 204785570). As contrarrazões ao presente recurso foram apresentadas no ID 205959030. Sobreveio decisão dos embargos de declaração nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos por SINARA CRISTINA ROCHA MOREIRA. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a sentença aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Tendo em vista a certidão de ID. 205253249, à Secretaria para redistribuir o mandado de ID. 203715430, para ser cumprido pela Oficiala responsável pela primeira diligência. Nas razões recursais, a agravante pugna a suspensão da eficácia da Decisão Interlocutória contida em ID no 202711368 que determinou a avaliação e penhora do imóvel Matrícula no 362.877, visto segundo alega é seu único imóvel residencial. A recorrente sustenta que reside com seu esposo e seus filhos há mais de 10 (dez) anos no imóvel penhorado e que não possui outro bem que possa ser utilizado para moradia. Argumenta que o citado imóvel constitui bem de família, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, e, portanto, é impenhorável. Alega que, na origem, voluntariamente anexou certidões negativas de imóveis residenciais demonstrando que possui em 6 (seis) vagas de garagem, as quais foram incorporadas ao seu patrimônio por adjudicação judicial no curso da execução de origem, não por aquisição onerosa. Sustenta que, o Juízo de origem na Decisão de ID no 206002847, ciente que a penhora recairia sobre o único imóvel residencial com teto da Agravante, ignorou a qualidade dos bens imóveis, determinando a penhora dos direitos do imóvel residencial da Agravante e sua família. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Acrescenta que o imóvel que aparece na consulta de bens de ID no 141767897, não pertence a Agravante o ao executado, há 10 anos, ou seja, antes da instauração do processo de cumprimento de sentença de origem. No que tange, ao efeito suspensivo relata que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também pode ser visualizado no caso em análise, no qual a eficácia da determinação judicial, acarretará efeitos irremediáveis e significativamente prejudiciais a Agravante e sua família. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para que seja revogada a decisão recorrida e revogada a penhora do imóvel localizada na “SMPW Qd 05, Colônia Agrícola Veredas da Cruz, Lote 18, Conjunto 01, Quadra 09, Setor Habitacional Arniqueiras – DF, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida, para que seja excluído dos atos constritivos o seu imóvel residencial, para que recaiam tão somente sobre as vagas de garagem. Preparo recolhido (IDs 62586582 e 62586584). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – “ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”. Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis. E, como é sabido, o pronunciamento judicial que, em resposta a um pedido de reconsideração, ratifica o entendimento firmado em decisão anterior e impulsiona o feito não tem cunho decisório – nem efeito substitutivo, portanto. Nesse aspecto, cumpre-me salientar que, independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. Com esses esclarecimentos, tenho que, na hipótese em exame, a agravante pretende, na verdade, reformar o entendimento do Juízo consignado na decisão que rejeitou a impugnação a penhora do imóvel de ID 163288778 datada de 09/07/2023. Isso porque, apesar de ter indicado o pronunciamento de ID 202711368, nas razões recursais, observo que, na ocasião, o Juízo apenas determinou a expedição de novo mandado de avalição, que já tinha sido expedido anteriormente no ID 186733182 após a penhora consignada. Assim, por ser desprovido de conteúdo decisório, o pronunciamento agravado é irrecorrível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator